Tribunal: TJDFT
Processo: 0725336-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSO: 0725336-27.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: SÉRGIO DO VALE PEREIRA AGRAVADO: CONDOMÍNIO DA CHÁCARA 27-A DO SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SÉRGIO DO VALE PEREIRA, fundamentado no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, contra decisão desta Presidência que não conheceu do agravo interno por ele manejado. Repisa os argumentos lançados nos recursos anteriormente interpostos. Inicialmente, cumpre salientar que o agravante deveria ter manejado, em petições distintas, o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC contra a decisão que inadmitiu os seus recursos constitucionais. Entretanto, aviou em peça única as razões do agravo em recurso especial e do agravo em recurso extraordinário, violando o disposto no artigo 1.042, § 6o, do Código de Processo Civil. Novamente equivocado, o recorrente manejou agravo interno contra a decisão que não conheceu dos agravos interpostos em petição única, o qual também, não foi conhecido por ser incabível. Agora, insistindo na via recursal incorreta, interpõe agravo de instrumento, reclamo, igualmente, inadmissível. Com efeito, conforme disposto no artigo 1.015, caput, do CPC, o agravo de instrumento só é cabível contra decisão interlocutória proferida em sede de primeiro grau de jurisdição, não sendo, portanto, recurso adequado para impugnar decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de Justiça, que não conhece de recurso interposto erroneamente. Como se nota, o agravo não merece ser conhecido por ausência de previsão legal e por não estar inserido nas hipóteses de competência do Presidente, previstas em lei ou no RITJDFT. Ante o exposto, não conheço do agravo de id. 53823049, ficando, nesta oportunidade, advertido o agravante a observar os estritos limites do artigo 80, incisos I, IV, V, VI e VII, do CPC, bem como do artigo 32, parágrafo único, da Lei 8.906/1994. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A026